Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730568-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FERREIRA DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, já que a sentença afastou a preliminar de ilegitimidade do apelo e adentrou ao mérito da ação, não havendo, assim, interesse da parte. Brasília, DF, 16 de março de 2020 17:06:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador